Tribunal: CARF
Processo: 10630.720162/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720162/2015-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
MARIA ALICE SENA MARANHÃO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ÁREA DE PASTAGEM.
As áreas de pastagem devem ser devidamente comprovadas com documentos
hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão embargada,
negando-se provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720162/2015-90
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto a Resolução de no 2402-000.936, proferida
em julgamento realizado aos 02/12/20, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.935 (autos do processo
de no 10620.720161/2015-45), reproduzida na resolução ora embargada, converteu o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2010, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, aos
14/01/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2011, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/2011, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do
RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de no 2402-000.935, proferida nos autos
do processo de no 10620.720161/2015-45, que converteu o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB informe se houve antecipação de pagamento de ITR em relação ao
exercício de 2010, de modo que este colegiado possa verificar se o crédito lançado foi atingido
pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, conforme trecho do julgado em questão a
seguir reproduzido:
Considerando-se que o fato gerador do ITR do Exercício 2010 ocorreu em 01/01/2010,
e que a Recorrente apurou e declarou imposto devido de R$ 195,00 na DITR/2010,
existe a possibilidade do advento de decadência do lançamento pela regra especial do
art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR apurado na
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

referida declaração, vez que o direito do Fisco de lançar a diferença apurada exauriu-se
em 01/01/2015, e o lançamento aperfeiçoou-se em 20/05/2015.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o efeito
translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial,
do ITR apurado na DITR/2010, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do
sistema indicando o eventual pagamento.
(Destaques no original)
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 03, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de
2011, de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do
contribuinte, não haveria se falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se
aplica a este caso concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto o recurso
voluntário interposto pelo recorrente deverá, então, ser apreciado em suas razões, o que passo a
fazer na sequência.
Tratam os autos de Notificação de Lançamento que tem por objeto a constituição
de crédito tributário de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício de 2011,
acrescido de multa (75%) e juros de mora, no valor total de R$ 85.612,57, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Santa Rosa” (NIRF 1.543.230-0), com área total declarada de 2.220,0 ha,
situado no município de Pedra Azul - MG.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para pastagens declarada, nem o valor da terra nua
declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3
da ABNT, que foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT),
da RFB, instituído pela Portaria SRF no 447, de 28/03/02.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual
impugnou apenas a glosa da área de pastagem declarada. Não impugnou a desconsideração do
valor da terra nua declarado e, em consequência, o arbitramento do VTN com base no SIPT
instituído pela Portaria SRF no 447, de 28/03/02, da RFB, em razão da não apresentação do laudo
técnico requerido pela autoridade fiscal, matéria que, por isso, tornou-se preclusa, insuscetível de
questionamento nessa via administrativa de julgamento.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela 1a
Turma da DRJ/BSB, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, para
restabelecer a área pastagens declarada, deverá ser mantida a glosa dessa
área para o exercício de 2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no
SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o
valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua
convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
reproduziu, letra a letra, os argumentos de defesa constantes de sua impugnação, alegando, em
síntese, nulidade do lançamento por inobservância o princípio da verdade material, pois a área de
pastagem efetivamente existe e bastaria uma diligência “in loco” por parte da autoridade fiscal
autuante para que sua existência tivesse sido verificada.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto o
seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, para que venha integrar o
presente voto como razões de decidir:

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

(...)
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante aventa a nulidade do presente lançamento, alegando inobservância do
princípio da verdade material.
O Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.
O trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação de fls. 09/11, observada a
IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das
declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas
fiscais e o disposto no art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação
fiscal.
A notificação de lançamento (fls. 02/06) contém os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu da glosa integral da área declarada
de pastagens e do arbitramento do VTN com base no SIPT/RFB, dada a subavaliação do
VTN informado, originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor
do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
O trabalho de revisão, realizado pela autoridade autuante, é eminentemente documental
e o descumprimento de exigências para a comprovação dos dados informados na DITR
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de notificação de
lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, do CTN.
Observe-se que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal são cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca
obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, o recorrente, sem apresentar os documentos pertinentes após a intimação inicial,
na sua impugnação enviada a esta instância pôde argumentar, produzir e apresentar as
provas que julgou necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas, com as
razões de fato e de direito de sua defesa, no teor dos artigos 14 a 16 do Decreto no
70.235/1972 - PAF.
Saliente-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Por ser atribuição exclusiva do Poder Judiciário, o exame das alegações de ilegalidade e
de ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

administrativa de julgamento, mera executora da legislação em vigor, sendo a atividade
de lançamento vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Da Área de Pastagens
Da análise do presente processo, verifica-se que a área de pastagens, informada na
DITR/2011 (2.000,0 ha), foi glosada integralmente pela autoridade fiscal, por falta dos
comprovantes relacionados na intimação inicial de fls. 09/11, tais como fichas de
vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor, referentes ao ano-base de
2010.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por
zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel, a ser considerada no grau de
utilização apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
No entanto, nesta fase o recorrente apenas alegou existir a área de pastagens declarada,
sem anexar nenhum dos documentos requeridos.
Dessa forma, por não terem sido anexados documentos hábeis, relacionados na
intimação inicial, para comprovar a existência de rebanho no imóvel, no período de
01/01/2010 a 31/12/2010, necessários para restabelecer a área de pastagens declarada,
entendo que deva ser mantida a glosa dessa área (2.000,0 ha), para o ITR/2011 do
imóvel rural "Fazenda Santa Rosa” (NIRF 1.543.230-0), no teor da citada legislação.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à diligência requerida, registre-se que o presente lançamento decorreu da
verificação de obrigações tributárias, não havendo nenhum óbice que seja realizado
apenas com base nas provas trazidas aos autos.
Tanto que, se por um lado a verdade material se constitui em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, observando-se a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro é exigida a prova documental das alegações
apresentadas, conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora resulta da análise dos elementos necessários para formar sua
convicção.
Portanto, a diligência ou perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da
autoridade julgadora.
Reitere-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Dessa forma, observado o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), cabe ser indeferida
a perícia solicitada, por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização.
(...).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital